Tribunal: STF
Processo: Rcl 21205
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual do Trabalho. 3. Inaplicabilidade da Lei Complementar 80/94 ao caso. 4. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 10. Não caracterização. 5. Inexistência de declaração de inconstitucionalidade da norma com apoio em fundamentos extraídos da CF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.